Tribunal: TJMT
Processo: 1007731-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-08
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007731-18.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: ANELI APARECIDA PADILHA E OUTROS.
AGRAVADOS: EDNEI PAES NANTES E OUTROS.
Vistos.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANELI APARECIDA PADILHA e outros em desfavor de EDNEI PAES NANTES e outros, contra a decisão do Juízo da 2a VARA CÍVEL VARA ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de tutela de urgência no 1004456- 35.2021.8.11.0041, deferiu o pedido liminar a fim de determinar a reintegração da parte autora, ora agravada, na posse dos imóveis constantes das matrículas no 3959 com 99,9008ha; 3.960 com 302,5229ha, e; 3961 com 99,9023ha no CRI da cidade de Cláudia, Estado de Mato Grosso, denominadas Fazenda Sossego III; IV e V.
Em suas razões, o recorrente sustenta que a decisão deve ser reformada, ante a ilegitimidade ad causam do polo ativo da demanda por não figurarem os autores como legítimos proprietários nas matrículas dos imóveis, pois ambas as propriedades, pertencem a pessoa jurídica denominada NANTES E SILVA LTDA, inscrita com CNPJ/MF 07.367.791/0001-31.
Afirma que revela-se razoável e proporcional a suspensão da ordem de reintegração, por questões humanitárias diante da pandemia mundial, para a proteção de mais de 20 famílias que serão desalojadas, dentre elas crianças e idosos.
Discorre sobre a ausência dos requisitos para a concessão da reintegração de posse, especialmente a posse nova.
Requer, assim, a concessão de medida liminar a fim de que seja determinado o imediato o recolhimento da Precatória no. 1000311-47.2021.8.11.0101, em trâmite na comarca de Cláudia/MT. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se os efeitos da tutela recursal antecipada, além de preliminarmente declarar a ilegitimidade ativa dos Agravados no que tange às propriedades de matrículas no 3959 e 3961 com no CRI da cidade de Cláudia/MT, denominadas Fazenda Sossego IV e V.
Com a inicial vieram os documentos pertinentes.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O plantão judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal. Todavia, este serviço fornecido pelo Poder Judiciário não pode ser considerado como uma extensão do expediente forense normal e apreciar todas as pretensões sem fundamento de lesão grave e de difícil reparação, sob pena de ferir o princípio do juízo natural.
Portanto, o serviço de plantão judiciário destina-se exclusivamente ao atendimento de medidas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, nos termos do art. 1o, §1o, da Resolução n.o 006/2009/TRIBUNAL PLENO.
Com base nesta premissa, e, em que pese os argumentos expendidos pela parte agravante, verifico que não está configurada na hipótese a urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão, justamente em dia de semana como foi distribuído o presente, momento em que o aguardo de poucas horas não trará prejuízo algum a quem quer que seja.
Destarte, considerando que o plantão judiciário se dá durante um curto espaço de tempo e se destina a conceder somente medidas urgentes e excepcionais, é perfeitamente possível o aguardo de algumas horas, com o retorno do expediente normal forense para a busca da medida judicial almejada.
Em razão dos argumentos acima expostos, deixo de apreciar o presente pedido liminar.
Encaminhem-se os autos ao Departamento Judiciário Auxiliar para a sua regular distribuição, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Às providências necessárias.
Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 07 de Maio de 2021.
DIRCEU DOS SANTOS
DESEMBARGADOR PLANTONISTA